Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712644-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA, TADEU BRAVO DE ALMEIDA AGRAVADO: VILMAR MEDEIROS SIMOES, GISELLY DOS REIS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0003659-52.2017.8.07.0001, promovido por VILMAR MEDEIROS SIMOES e GISELLY DOS REIS PEREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “1. Passo à análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta ao Id 148029671. 2. Além de carrear argumentações acerca do alegado descabimento do bloqueio realizado via SISBAJUD, os requeridos aduzem, em síntese, excesso de execução, inexatidão do valor perseguido, inexigibilidade do título ou, alternativamente, requerem a suspensão da presente execução até apuração do valor correto. 3. Quanto ao cabimento e regularidade no bloqueio dos valores, este Juízo já se manifestou, conforme decisões de Ids 147704630 e 148759975, sendo a matéria, inclusive, objeto do Agravo de Instrumento no 0705017-04.2023.8.07.0000, não havendo o que prover a esta altura processual. 4. Passo à análise das demais alegações. 5. Inicialmente, cumpre salientar que trata-se de pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono Vilmar Medeiros Simões, tendo sido apontado como valor do débito o montante de R$ 71.707,67 (setenta e um mil, setecentos e sete reais, sessenta e sete centavos). 6. A sentença exequenda (ID 100503566/ 103751332) condenou os autores, ora requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios em reembolso, arbitrados em 15% do valor da atualizado da causa, ou seja, R$ 533.416,00 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais em 17.02.2017), conforme Id 18901309 p.47. 7. A decisão foi mantida em sede recursal (Id 141749638 e 141749870) e transitou em julgado em 09.08.2022 (ID 141748643). 8. Importante salientar que na fase de conhecimento houveram três réus, de modo que o patrono credor atuou em causa própria e em favor da requerida GISELLY DOS REIS PEREIRA MEDEIROS SIMÕES (Procuração de Id 95912091). 9. Neste sentido, havendo pluralidade de vencedores na demanda com advogados diferentes, como é o caso dos autos, os honorários de sucumbência, fixados segundo os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser repartidos proporcionalmente entre os vencedores. 10. Entendimento semelhante possui a Jurisprudência deste e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. PLURALIDADE DE VENCEDORES COM DIFERENTES ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARTIÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS VENCEDORES. 1. O art. 520, § 2o, do Código de Processo Civil, autoriza a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. 2. A existência de depósito com o fim de garantir o juízo e possibilitar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não equivale ao pagamento voluntário da obrigação e, portanto, não elide a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Havendo pluralidade de vencedores na demanda com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser repartidos proporcionalmente entre os vencedores. No caso, a verba deve ser dividida entre os cinco vencedores, cabendo ao agravado, por patrocinar somente um deles, o percentual de 20% dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. 4. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão n.1132648, 07136888920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Assim sendo, ao patrono credor é cabível a cobrança de 2/3 do montante correspondente à condenação a título de honorários, ou seja, 10% (dez por cento) do valor da causa. 12. Analisando a planilha que acompanhou a petição inicial da fase de Cumprimento de Sentença (Id 141848139) verifico que o credor aplicou, inclusive, data posterior ao termo inicial da correção monetária, ou seja, 10.03.2017 quando, em verdade, a data a ser considerada era 17.02.2017, conforme mencionado no item 8. 13. Ademais, não incidiram juros de mora, o que foi aplicado adequadamente haja vista àquela altura processual a ausência de intimação para pagamento voluntário da obrigação. Deste modo, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa resultou em R$ 71.707,67 (setenta e um mil, setecentos e sete reais e sessenta e sete centavos, apurados, portanto, de forma regular. 14. Quanto à planilha de Id 147676122, cumpre salientar que esta apenas atualiza o valor apresentado quando da inicial de execução e, ausente o comprovante de quitação no prazo legal, cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC, conforme bem elucidado no item 3.1 da decisão de Id 147704630. 15. Ante todo o exposto, reputo regular o presente Cumprimento de Sentença, visto que trata-se de obrigação líquida, certa e exigível, cujos cálculos apresentados pelo credor guardam consonância com as decisões proferidas, motivo pelo qual a rejeição da impugnação de Id 148029671 é a medida que se impõe. 16. Isto posto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA acostada ao Id 148029671. 17. Quanto à petição do credor acostada ao Id 151003243 ressalto que, em que pese o indeferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos réus, postergo o levantamento dos valores à preclusão desta decisão visto que foram trazidas alegações acerca de inexigibilidade dos valores. 18. Não há que se falar, ainda, em majoração dos honorários da fase de execução em razão do trabalho desenvolvido na impugnação ofertada. Isto porque tal incumbência é o próprio trabalho do patrono que apenas desempenhou o seu papel nos autos para o qual, inclusive, já é remunerado conforme previsão do art. 523, §1o do CPC. 19. Isto posto, indefiro os pedidos de Ids 151003243. 20. Nas petições de Ids 149977550 e 149977558 os requeridos reiteram as alegações acerca do descabimento da execução dos valores. Diante da fundamentação aqui exposta e levando em conta que as petições remontam as mesmas considerações proferidas em sede de impugnação, sirvo-me da presente decisão para também me manifestar acerca dos referidos pedidos. 21. Diga a credora se há saldo remanescente a ser perseguido, bem como o seu valor, se o caso, indicando os meios pelos quais deseja reaver o seu crédito. Prazo: 15 (quinze) dias. 22. Na ausência de manifestações, aguarde-se a preclusão desta decisão, bem como como o julgamento do Agravo de Instrumento interposto (no 0705017-04.2023.8.07.0000).” (ID no 150631629 da origem). Em suas razões recursais, os agravantes pedem a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada, determinar o desbloqueio dos valores e para declarar a inexatidão do valor apresentado e a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pedem a remessa do feito para a contadoria judicial a fim de que seja retificado o valor de execução. Pedem o acolhimento da demanda para que no cumprimento de sentença o juízo assente que os juros moratórios serão aqueles estabelecidos na sentença ombreada com a decisão integrativa. Defendem que a base de cálculo dos honorários advocatícios incide sobre o valor principal, multa e juros. Assim, demonstram que o valor da execução é cobrado com multa cominatória. Afirmam que, de acordo com o entendimento do STJ, os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença ou fixados em liquidação devem incidir apenas sobre o valor do débito principal, sem o acréscimo da multa cominatória na base de cálculo. Entendem que o valor correto do título judicial exequendo, em obediência ao comando esculpido na sentença e decisão integrativa, na data do cálculo elaborado pelo exequente em 07/11/22 é de R$ 67.444,26. Requerem a aplicação do art. 321 do CPC, para intimar o exequente a promover a emenda da peça vestibular e apresentar memorial de cálculos precisos, fazendo constar taxa de juros e índice de correção monetária aplicáveis. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 45396483). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes, ora agravados, pretendem o pagamento de quantia relativa à honorários advocatícios devidos pelos agravantes em razão da sucumbência em ação anulatória cumulada com indenização por danos material e moral. No caso, o cumprimento de sentença foi iniciado em 07/11/2022, pedindo o pagamento no valor de R$ 71.707,67, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 2/3 do percentual arbitrado em 10% sobre o valor da causa atualizado, devido ao patrono do primeiro requerido. (ID 141848138). Os executados foram intimados para o pagamento do débito no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC, conforme decisão publicada em 09/11/2022. (ID 142033188) A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 148029671). A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que os cálculos apresentados pelo credor guardam consonância com as decisões proferidas. De fato, da análise da planilha de débitos acostada aos autos (ID no 141848139), percebe-se que o montante foi calculado sobre o valor da causa sem a incidência de juros ou multa. Nesses termos, 10% do valor atualizado da causa resultou em R$ 71.707,67. Como bem salientou o magistrado, a planilha de ID 147676122 apenas atualizou o valor apresentado na inicial da execução, vez que, ausente a quitação no prazo legal, há incidência de multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada, já que não foi possível verificar o excesso do valor pleiteado no cumprimento de sentença. Dentro deste particular, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator